Tribunal: TJMT
Processo: 1001479-44.2022.8.11.0006
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001479-44.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LILIANE DE SOUZA MORAIS - CPF: 804.859.601-68 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A - CNPJ: 02.558.975/0001-65 (RECORRIDO), SIMONE ZONARI LETCHACOSKI - CPF: 642.822.369-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n. 1001479-44.2022.8.11.0006

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Parte Recorrente:
LILIANE DE SOUZA MORAIS

Parte Recorrida:
SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
21/11/2022 a 24/11/2022

Ordem na pauta: 203

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO
– RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – SERVIÇOS EDUCAIONAIS - TERMO DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA ASSINADO A PRÓPRIO PUNHO – PEDIDO DE CANCELAMENTO NÃO APRESENTADO - COBRANÇAS LEGÍTIMAS – NEGATIVAÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando improcedentes os pedidos iniciais,
reconheceu
a relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a regularidade dos débitos discutidos e da inscrição dos dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, e condenou
a requerente
ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios, pedido contraposto e multa por litigância de má-fé.

2.

A recorrente defende a reforma da sentença, pois alega que apenas assinou o termo de solicitação de matrícula, porém, não apresentou os demais documentos solicitados, como histórico escolar e certificado de conclusão de curso, não dando continuidade à contratação, de modo que as negativações objeto destes autos são ilegítimas.
Alternativamente, requer o provimento do recurso para afastar as condenações sucumbenciais impostas a ela.

3.

Da análise dos autos observa-se que, conquanto a recorrente afirme que não deu continuidade à contratação dos serviços educacionais prestados pela recorrida, esta, em contrapartida, trouxe aos autos cópia do termo de solicitação de matrícula devidamente assinado pela consumidora, cópia de histórico escolar, documentos pessoais e comprovante de endereço da recorrente, extrato financeiro e histórico escolar do curso de graduação Licenciatura em Pedagogia que adquiriu.

4.

Sobre tais documentos, a recorrente nada se manifestou, deixando de apresentar impugnação à contestação, e, em sede recursal, apenas reafirmou genericamente que não utilizou os aludidos serviços, sem, contudo, comprovar suas alegações, ou, ainda, juntar aos autos pedido de cancelamento/trancamento da matrícula em questão, a fim de, assim, demonstrar a irregularidade das cobranças.

5.

Desse modo, vê-se que a instituição de ensino recorrida desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, ao apresentar farta documentação que atesta a contratação e a utilização dos serviços pela recorrente e, consequentemente, a regularidade da cobrança das dívidas levadas a apontamento nos órgãos de proteção creditícia.

6.

Conjunto probatório robusto que evidencia a tentativa da consumidora em alterar a verdade dos fatos para obter vantagem ilícita, o que justifica a aplicação das penalidades previstas no art. 81 do CPC.

7.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

9.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022